Tribunal: TJPA
Processo: 0817685-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817685-49.2021.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON DA SILVA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817685-49.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JEFERSON DA SILVA GAIA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
SUFICIENTES OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, DE RIGOR O ÉDITO CONDENATÓRIO. A PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIME DE ROUBO É, TALVEZ, A MAIS VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO JUDICIAL. ESTEVE EM CONTATO FRONTAL COM O AGENTE E, AO SE DISPOR A RECONHECÊ-LO, OSTENTA CONDIÇÃO QUALIFICADA A CONTRIBUIR COM O JUÍZO NA REALIZAÇÃO DO JUSTO CONCRETO. SUA PROVA É IRRETORQUÍVEL, MÁXIME QUANDO A MESMA SOFRE O TRAUMATISMO DA AMEAÇA, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DAQUELE, SOB A MIRA DE UMA FACA.

2.

DA REVISÃO NA PENA DE MULTA
.
PROVIMENTO
. O JUIZ AO PROCEDER A DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA. NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA AUMENTOU A PENA EM 1/3, EM RAZÃO DO CRIME HAVER SIDO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, TORNANDO-A EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 50 DIAS-MULTA.
ORA, O
QUANTUM
DE DIAS MULTA ESTIPULADO FOI DESPROPORCIONAL AO VALOR EXASPERADO, FAZENDO JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL, 10 DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE CAUSAS QUE ATENUAM OU AGRAVAM A PENA. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTOU-SE EM 1/3 A PENA DE MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 13 DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando somente a pena de multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória, assim, a pena do apelante se torna em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de outubro de 2024 e término no dia 29 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JEFERSON DA SILVA GAIA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 20776235) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 37/40, ID nº 20776172), em síntese,
que no dia 22/09/2021, por volta das 07:30 horas, a vítima
solicitou uma corrida no aplicativo “99” para levar seu filho, menor impúbere, à escola, localizada na Avenida Gentil Bitencourt. De acordo com os relatos da vítima, ao chegar em frente à Unimed Batista Campos, o motorista do veículo Ford Ka, cor branco, placa QNI4016, com adesivo de cor preta no capô, ora denunciado, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma branca, tipo faca, anunciou o assalto e subtraiu o seu aparelho celular.

Ato contínuo, o agente proferiu diversas ameaças à vítima, afirmando que sabia onde ela morava e, caso fosse denunciado à polícia, atentaria contra a integridade dela e de seu filho.

Em seguida, ao chegar em sua residência, a vítima narrou os fatos ao seu esposo, VICTOR FRAMPTON DAS CHAGAS SILVESTRE, e ao seu sogro, VIRGILIO NUNES SILVESTRE, os quais recorreram às filmagens das câmeras de segurança instaladas em sua residência e puderam identificar com precisão os dados e características do veículo do denunciado.

Em sede policial, a vítima e seu esposo reconheceram o denunciado como o motorista do veículo e, consequentemente, autor do crime de roubo. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 160/168, ID nº 20776248), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela diminuição da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 170/176, ID nº 20776250), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 179/185, ID nº 22224170), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas bem como pela revisão na dosimetria da pena
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência

(ID nº 41497080) e através dos depoimentos colhidos em sede policial e reforçados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante grave ameaça, na condição de motorista de aplicativo, subtraiu o aparelho celular da vítima ao abordá-la dentro do veículo em que prestava a corrida. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima, demais testemunhas e denunciado.

A vítima
Ananda Yane Ferreira Batista
em juízo

relatou:

Que havia solicitado uma corrida no aplicativo “99” para levar o seu filho à escola. Que ao chegar próximo ao destino, o acusado anunciou o assalto. Que o réu, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu o seu aparelho celular, de marca Samsung, A022. Que o acusado ainda disse que se a ofendida “desse parte” ele lhe causaria algum mal. Que viu réu na delegacia, dois dias após o ocorrido, sendo ele localizado pelo seu sogro.

A testemunha informante
Virgillo Nunes Silvestre
, sogro da vítima, narrou em juízo:

Que no dia dos fatos estava em seu local de trabalho quando recebeu uma ligação da ofendida, na qual relatava que havia sido assaltada. Que como havia um sistema de TV em sua residência, verificou nas imagens o momento em que o carro de aplicativo chegou e a vítima entrou no veículo junto com a criança. Lembra que observou que no capô do automóvel havia um adesivo da “estrela de Davi”. Narrou ainda que comunicou o fato para amigos e encaminhou imagens do veículo utilizado na empreitada criminosa. Que então recebeu a informação de que o automóvel havia acabado de passar pela Travessa Padre Eutíquio, motivo pelo qual saiu à procura do carro, na companhia de um amigo. Que assim que localizou o veículo, bateu no vidro e disse ao motorista que havia uma ocorrência de assalto de uma passageira naquele carro. Que o acusado negou a prática do crime e ele mesmo voluntariamente se dispôs a ir à delegacia. Diante disso, entrou no veículo do réu, e foram juntos para a Seccional do Jurunas. No percurso, ligou para a vítima e informou que estava a caminho da delegacia. Quando a vítima também chegou à seccional, não hesitou em reconhecer o réu como autor do delito.

Já a testemunha informante
Victor Frampton Das Chagas Silvestre,
na condição de esposo da vítima narrou em juízo:

Que estava em seu local de trabalho quando recebeu telefonema da escola onde seu filho estudava, pelo qual foi informado que a sua esposa havia sido vítima de um assalto e encontrava-se muito nervosa. Que na delegacia visualizou o acusado. Que não hesitou em reconhecer o denunciado como aquele que viu na delegacia.

No interrogatório, em juízo, o apelante
JEFERSON DA SILVA GAIA
negou a autoria do crime, mas confirmou ter realizado a corrida com a vítima:

Que confirma o reconhecimento do carro; que estava realizando uma corrida do aplicativo no centro comercial de Belém (Av. Padre Eutíquio), quando “dois senhores” (textuais), abordaram-no afirmando que tinha assaltado uma conhecida destes; que sem entender o que havia acontecido, pediu para os dois entrarem no carro e dirigiram-se à delegacia (do Jurunas), para que fosse esclarecida que acusação seria esta; que nunca roubou ninguém; que na delegacia, mostraram o vídeo do carro e, por isso, se recorda da corrida; que buscou a vítima em frente da residência e a deixou com o filho no colégio, depois seguiu e trabalhou normalmente; que a abordagem realizada pelos parentes da vítima, ocorreu dias depois do dia dos fatos; que confirma que fez a corrida e recorda da vítima, mas afirma que não realizou o assalto; que só ficou sabendo do assalto quando os dois parentes da vítima o abordaram; que a vítima está mentindo; que não fez nada contra a vítima; que não é de outra pessoa a foto no aplicativo.

É possível notar que a versão do apelante se mostra isolada dos elementos probatórios presentes nos autos, ademais, apesar de confirmar que realizou o transporte da vítima no dia dos fatos, e que possuiria o histórico de todas as corridas realizadas na mesma data – o que comprovaria que trabalhou normalmente após deixar a ofendida no destino –, o recorrente não juntou o referido documento, mas contraditoriamente, informou que, no referido dia,
estava usando outra conta durante a prestação de serviço de transporte à vítima
. Restando ausente, portanto, de credibilidade a versão apresentada pelo recorrente em juízo.

Em contrapartida, o depoimento da vítima em juízo, corroborou com as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de extrema valia para elucidação da autoria, especialmente quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. OBJETO APREENDIDO, CREDIBILIDADE. MANTIDA A MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 2. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 0714242-70.2022.8.07.0004 1782323, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/11/2023).

RECONHECIMENTO - validade – reconhecimento fotográfico categórico em delegacia – confirmação em sede judicial – reconhecimento válido – rejeitada a preliminar. ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e prova oral – subtração de bem mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – vítima que relatam a dinâmica do roubo – depoimento dos policiais – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegam – testemunha que relata o encontro com o acusado, pegando com ele o bem para transporte. CONSUMAÇÃO – roubo na forma consumada – bens das vítimas retirados de suas posses mansa e pacífica. CONCURSO DE AGENTES – demonstrado – três agentes associados na prática criminosa com funções definidas – majorante presente. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – demonstração – prova oral – presente a majorante. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – vítimas que permaneceram mais de duas horas com as liberdades restringidas – ausente pedido ultra petita – fatos narrados na denúncia. DOSIMETRIA – primeira fase – alta reprovabilidade – 06 vítimas no crime – exasperação em 1/6 – segunda fase – ausentes agravantes ou atenuantes – pena mantida – terceira fase – causas de aumento do concurso de agentes, restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – aumentos cumulados. REGIME – fechado – alta reprovabilidade – concurso de agentes, restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – quantum da pena. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena e crime cometido com grave ameaça – NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500751-02.2020.8.26.0457 Pirassununga, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

2. DA REVISÃO NA PENA DE MULTA.

A Defesa requereu a reforma na Sentença condenatória, aplicando-se a redução dos dias-multa.

Adianto que
acolho
o requerimento da Defesa.

O Juiz ao proceder a dosimetria da pena do acusado quanto ao crime de roubo, fixou a pena-base em de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Além disso,
em razão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CPB, aumentou a pena em 1/3, tornando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, aumentando erroneamente a pena de multa.

Assim, correta está a Defesa quando alega haver ocorrido erro material, uma vez que o aumento, na terceira fase, de 50 dias-multa não corresponde a 1/3 fixado pelo Juízo.

A multa é prevista no preceito secundário dos artigos. 157 e 180 do CPB.
Como sabido, art. 68 do CPB, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destarte, como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa. No caso
sub examine,
verifica-se,
entretanto, que o magistrado estipulou valor bem acima daquele esperado para esse
tipo de crime, no qual a pena de multa se afastou muito do
quantum
estipulado na pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
In casu
, verifica-se que tanto
a
autoria quanto a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelo Termo
de
Reconhecimento de Pessoa de fl. 51, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução. 2. Observa-se que a vítima vinha na companhia da sua cunhada Luana, quando o apelante chegou de bicicleta e perguntou onde era a rua treze de maio, tendo a ofendida virado para responder, momento em que o réu disse a ela para passar o celular, fazendo menção de
puxar algo da cintura, sendo o objeto entregue. 3.lmpende ressaltar, ainda, que
tanto a vítima quanto a testemunha foram categóricas em apontar o apelante
como a pessoa que realizou o assalto, restando correta a sua condenação pela
prática do delito de roubo. 4.
Entendo que a pena de multa restou desproporcional à privativa de liberdade, motivo pelo qual a reduzo ao patamar de 14 (quatorze) dias multa.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. ACÓRDÃO
(TJ-MA - APR: 00089820520158100040 MA 0030522019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Por essa razão, passo à nova dosimetria da pena de multa.

Quanto ao crime de roubo, mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
.
Ausência de causas que atenuam ou agravam a pena
, no entanto, pelo fato de estar presente a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, aumento a pena de multa em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
13 (treze) dias-multa
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
alterando somente a pena de multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória, assim, a pena do apelante se torna em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 31/10/2024